Tribunal: STF
Processo: RHC 57027
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
CRIMES DOS ARTS. 138, 139 E 140, C.C. 51, PAR 1., DO C.P.
CONDENAÇÃO. II. SE DA DECISÃO CONDENATÓRIA HOUVE RECURSO DA
ACUSAÇÃO, POSTO QUE INTERPOSTA APENAS PELO QUERELANTE, PUGNANDO PELA
EXARCEBAÇÃO DA PENA, DESCABE INVOCAR A PRESCRIÇÃO, COM BASE NA
SÚMULA 146, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F. III. RECURSO
NÃO PROVIDO.